Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-09.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014487-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (AGRAVANTE), OLGA ROMANHUK MURARO - CPF: 621.110.351-49 (AGRAVANTE), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (AGRAVADO), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (AGRAVADO), EUNICE CLARA RAUBER - CPF: 534.187.439-00 (AGRAVADO), CLASI SCHERER RAUBER - CPF: 395.091.769-15 (AGRAVADO), JOAO BENEDITO GONCALVES - CPF: 708.102.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO DUARTE - CPF: 256.625.979-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DA SILVA - CPF: 792.832.508-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILHELMA LUCIA SILVA DUARTE - CPF: 422.817.766-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM JUÍZO COM RECONHECIMENTO DOS MARCOS LIMÍTROFES
– DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO – INVASÃO DA ÁREA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o pleito para cumprimento da sentença foi formulado dentro do prazo prescricional, merece rejeição a arguição dessa prejudicial de mérito. 2. Demonstrado satisfatoriamente o descumprimento do acordo homologado em

juízo, deve ser deflagrada a fase do cumprimento de sentença.

R
E L A T Ó R I O

O Exmo
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator0

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIME LUIZ MURARO e sua esposa
OLGA

ROMANHUK MURARO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal, que nos autos dos
“Embargos de Terceiro”
em fase de c
umprimento de sentença
(Número Único

0000030-76.2004.8.11.0078), ajuizado contra os agravantes por
ADEMAR MIGUEL RAUBER, LAURI NICODEMUS RAUBER, EUNICE CLARA RAUBER e CLASI SCHERER RAUBER, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que
não há “
falar em decadência (ou) prescrição do direito exequendo, na medida em que, além ter sido formulado antes do decurso de 10 (...) anos desde a prolação da sentença homologatória de acordo nos autos, o termo inicial para se perquirir se a posse é nova ou velha é exatamente a data de sua turbação, esbulho ou ameaça
” e “
tendo o esbulho se efetivado em 27.04.2020, e os exequentes Ademar, Lauri, Classi e Eunice noticiado sua ocorrência em 28.04.2020, não há que se falar em posse velha ou prescrição
” e, assim, ordenou a expedição do mandado reintegração de posse do imóvel
lote nº 38, “Fazenda Águas de Março”, matriculado sob o nº 789, do SRI de Sapezal/MT,
em favor do agravados

e, ainda, majorou a multa diária para R$ 200 mil (cf. Id. nº 83730324 dos autos de origem).

Os agravantes circunstanciam o quadro fático processual, contextualizando os termos do acordo celebrado entre os litigantes nos autos de origem, para alegar que os agravados, ao pleitearem fosse deflagrada a fase do cumprimento, lavraram “
i
dêntico boletim de ocorrência
”, pois, o boletim de ocorrência que embasou o pedido de cumprimento de sentença, lavrado em 20.04.2020,
reproduz a mesma história contada por eles há 8 anos quando, em 16.02.2012, registraram boletim de ocorrência relatando uma invasão na posse do imóvel inscrito na matrícula 789 do CRI de Sapezal/MT, através da abertura de uma estrada com aproximadamente 700 metros sobre a mesma área, que foi objeto da ação de Manutenção de Posse de nº 242-19.2012.8.11.0078, julgada improcedente, pelo que não há esbulho atual e recente pois, na realidade, se trata de força velha
(cf. Id. nº 136269673 - pág. 6).

Insistem na prescrição da pretensão dizendo que o “
título a que
se pretende executar possui o prazo prescricional de 10 (...) anos iniciando a contagem a partir da audiência de conciliação realizada em 09.11.2009, ocasião onde se firmou os termos de transação judicial
”, de modo que o prazo para deflagrar a fase do cumprimento de sentença encerrou-se em 09.11.2019, mas somente em 29.04.2020 os agravados protocolaram o pedido de execução do acordo homologado
(cf. Id. nº 136269673 - pág. 8).

Defendem, ainda, que, os agravados jamais poderiam ter instaurado o procedimento, pois os agravantes são apenas devedores da obrigação de dar a quantia de 400ha de terra à João Benedito Gonçalves e sua mulher Maria Inês da Silva Gonçalves, assim como os agravados, que devem a estes 200ha, o que totaliza os 600ha objeto do acordo entabulado entre aqueles litigantes, de modo que “
o único credor legitimado a instaurar o cumprimento de sentença para exigi-lhes a obrigação é o sr. João Benedito Gonçalves e sua mulher Maria Inês da Silva Gonçalves
”, ademais, “
o titulo judicial (acordo homologado) possibilita a execução da obrigação de dar a quantia de 600 ha (...), cuja área encontra-se individualizada no próprio acordo e, de forma alguma, abrange a área supostamente invadida pelos agravantes
”, pelo que não há título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade

(cf. Id. nº 136269673 - pág. 16).

Postulam, assim, pela “
concessão do efeito ativo (...)para cessar os efeitos da decisão a quo que reintegrou a posse da área aos agravados, ante a inexistência de título executivo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade que embase os pedidos de seu cumprimento de sentença e a flagrante prescrição da pretensão executória
”, e, ao final, seja provido o recurso para “
reconhecer a prescrição da pretensão executória em instaurar a fase de cumprimento de sentença
” e seja indeferido “
o pleito de reintegração de posse e declarar nulo o cumprimento de sentença, ante a inexistência de título executivo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade que que embase os pedidos dos agravados
”, ou, ainda seja reconhecido que se trata de posse velha (cf. Id. nº 136269673 - págs. 22/23).

A decisão proferida em 15.08.2022 admitiu a interposição do agravo, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição e ordenou seu regular processamento (cf. Id. nº 138390211).

Os agravados apresentaram contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnaram, por fim, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 142328697
).

Os autos que inicialmente foram distribuídos a relatoria da Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves foram redistribuídos a minha relatoria por ordem da relatora originária diante da “
correlação com o RAI 1011917-84.2021.8.11.0000”, que tramitou sob minha relatoria (cf. Id. nº 146598167).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelos

agravados contra os agravante em razão do descumprimento do acordo entabulado entre os litigantes em que restou convencionado que os agravantes transfeririam 200ha do imóvel matriculado sob nº 19.259 do SRI do Município de Diamantino/MT à João Benedito Gonçalves e sua esposa Maria Inês da Silva Gonçalves, já os agravados transfeririam àqueles 400ha de uma área maior do imóvel matriculado sob nº 789 do SRI do Município de Sapezal/MT, totalizando os 600ha objeto do acordo entabulado entre aqueles litigantes, e restou avençado, ainda, que o agravante “
Jaime Luiz Muraro irá proceder a confrontação do seu imóvel para efeito do georreferenciamento colocará os marcos da área dada em pagamento do acordo (...) pelo prazo final até final maio 2020
”, e os agravados Lauri Nicodemos Rauber, Ademar Miguel Rauber e o agravante Jaime Luiz Muraro “
em face do acordo (...) pactuado, reconhecem como divisa de suas propriedades/posses a divisa fixada no solo em face do georrefenciamento nada tendo a reclamarem de qualquer outra localização divisória tipo conforme mapa de fls.914 dos autos da ação de Embargos de Terceiro, linha essa correspondente ao traçado BD4-M-0009 até o ponto BDM4-M-0008, divisão entre a matrícula n. 789, com o lote n. 37
”
(cf. Id. nº 132169677 – págs. 3 e 5); a transferência da propriedade para
João Benedito Gonçalves e sua esposa Maria Inês da Silva Gonçalves ainda não se efetivou.

Como se constata, os agravados são os proprietários da integralidade do imóvel os matriculado sob nº 789 do SRI do Município de Sapezal/MT de onde ainda será transferida área de 400ha para João Benedito Gonçalves e sua esposa Maria Inês da Silva Gonçalves; os agravados pleitearam fosse deflagrada a fase de cumprimento de sentença dizendo que os agravantes “
novamente volta
(ram)
a invadir aproximadamente 700 (...) metros da terra dos Requerentes, fazendo uma estrada rústica, com marcos de GPS e placas sobre a área de propriedade dos Requerentes
” (cf. Id. nº 136269676 - págs. 04/08), tendo lavrado em 27.04.2020 o Boletim de Ocorrência nº 2020.103703 (cf. Id. nº 136269683).

O descortinamento do conjunto probatório é suficientemente convincente à desconstituir as teses recursais, porquanto, os termos do acordo entabulado entre todos os envolvidos, mostra que os agravantes descumpriram o avençado em relação aos agravados, pois, por força do acordo, reconheceram “
como divisa de suas propriedades/posse posses a divisa fixada no solo em face do georrefenciamento nada tendo a reclamarem de qualquer outra localização divisória tipo conforme mapa de fls.914 dos autos da ação de Embargos de Terceiro, linha essa correspondente ao traçado BD4-M-0009 até o ponto BDM4-M-0008, divisão entre a matrícula n. 789, com o lote n. 37
”
(cf. Id. nº 132169677 – pág. 5), e a transação envolveu justamente o imóvel matriculado sob nº 789 do SRI do Município de Sapezal de propriedade dos agravados, assim, não há falar em ausência de título executivo.

Ademais, como bem ressaltou o juízo de piso, no que concerne “
à exequibilidade do título, a decisão de id 563241581, fl. 45, destacou que a sentença homologatória constante nos autos se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para deflagração do cumprimento de sentença
”, e contra aquela decisão que apreciou a liquidez do título, nenhum recurso foi interposto pelos agravantes.

Sem mais delongas, no tocante à alegação de prescrição da pretensão, o acordo foi devidamente homologado em
09.11.2009
(cf. Id. nº 132169677 – pág. 5), e considerando que já em
14.01.2010
, os agravados se manifestaram nos autos para juntar cópia das notificações para demarcação da área litigiosa, agendando data “
para início dos trabalhos de demarcação e fixação dos marcos
” em cumprimento ao acordo devidamente homologado em juízo, não há falar em prescrição da pretensão (cf. Id. nº 142333186).

No tocante ao alegado exercício possessório velho, eventual identidade entre as narrativas do fato no boletim de ocorrência que se dá por adoção do mesmíssimo
modus operandi
, no mais, como constou da decisão hostilizada
“
tendo o esbulho se efetivado em 27.04.2020, e os exequentes Ademar, Lauri, Classi e Eunice noticiado sua ocorrência em 28.04.2020, não há que se falar em posse velha ou prescrição”
(cf. Id. nº 83730324 dos autos de origem).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023